Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Evidenciado que a autora/apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo do recurso de apelação, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que torna inviabilizado o deferimento do pedido.

2. Nos termos do artigo 314, do Código Civil, "ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou".

3. Constatado que o contrato celebrado pelas partes não contempla previsão de pagamento parcelado de débito relativo a mensalidades inadimplidas pelo titular, não há como ser imposta à operadora do plano de saúde a aceitação de proposta de parcelamento da dívida cobrada em Juízo.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.